Tribunal: STF
Processo: ARE 1502352
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa: (Doc. 545)



    CRIME TRIBUTÁRIO. ART. 3º, II, DA LEI 8.137/1990. COLABORAÇÃO PREMIADA. DELAÇÃO CONDIZENTE COM PROVA DOCUMENTAL E CORROBORADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COLABORAÇÃO. AGENTE QUE DEIXA DE FORNECER DETALHES DO FATO CRIMINOSO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RÉU CONFESSO. NÃO REVELAÇÃO DE TODA A TRAMA CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 16, PAR. ÚNICO, DA LEI 8.137/1990. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO JUSTIFICADA PELO PREJUÍZO CAUSADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. As delações produzidas em sede de colaboração premiada realizada perante o Ministério Público, quando condizentes com a prova documental acostada nos autos e corroboradas, em parte pela prova testemunhal produzida em juízo e, em outra parte, pelos interrogatórios, que também são meios de prova, constituem prova suficiente para a condenação pelo crime tributário previsto no art. 3º, II, da Lei 8.137/1990.



    2. A circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir as penas aquém do piso legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.



    3. Incabível a concessão do perdão judicial com fundamento no art. 4º da Lei 12.850/2013, levando-se em conta o critério de eficácia da colaboração, quando o agente deixa de fornecer detalhes relevantes acerca do fato criminoso.



    4. Não cabe a redução de pena prevista no art. 16, parágrafo único, da Lei 8.137/1990 quando o agente confessa o crime, mas não revela toda a trama delituosa, deixando de atender este requisito exigido pela própria lei.



    5. Não prospera pedido de redução da pena de prestação pecuniária quando justificada sua fixação com base no cálculo aproximado do prejuízo causado pela ação criminosa.



    6. Preliminares rejeitadas e recursos parcialmente providos, apenas para reduzir as penas de multa a 5 dias-multa, estendido este efeito ao corréu não apelante e mantido o mais. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Ronilson Bezerra, foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no art. 3º, II, da Lei 8.137/1990. (Doc. 426).



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 190):



    Decorrentes das investigações empreendidas no âmbito da chamada “Operação Necator”, que desbaratou a alcunhada “Máfia dos Fiscais do ISS”, foram instaurados diversos procedimentos investigatórios, alguns neste GEDEC e outros em sede de inquérito policial, perante a 4ª DPPC. O presente feito trata de uma das investigações realizadas em sede de inquérito policial, sendo que nesta denúncia criminal a imputação circunscreverá a prática de crimes contra a Administração Pública no âmbito do procedimento para obtenção do Certificado de Quitação de ISS – Impostos sobre Serviços de Empreendimento Imobiliário – do imóvel localizado na Avenida Conceição, 2150, Jabaquara, Capital, da empresa ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “apenas para reduzir as penas de multa dos apelantes para 5 dias-multa” (Doc. 545).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 570).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o “houve clara CONTRARIEDADE ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal em razão de o v. Acórdão ter violado o princípio da presunção de inocência”. (Doc. 567)



    Nas razões recursais, aduz que “O v. Acórdão se posicionou em diversas oportunidades no sentido de reconhecer a participação do Recorrente no suposto esquema unicamente em razão do seu cargo, afirmando, inclusive, que sua função seria liderar, sem sequer aclarar a forma pela qual teria se dado sua contribuição”.



    Enfatiza, ainda, que o “se não o cargo de Subsecretário ocupado pelo Recorrente, nada seria capaz de inseri-lo no suposto esquema.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (b) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (Doc. 373). 



    No Agravo interposto, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados. (Doc. 594)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 567): 



    In casu, há manifesta repercussão geral, na medida em que se trata de questão relevante do ponto de vista jurídico e social que ultrapassa o interesse subjetivo do processo, tendo em vista que está vislumbrada latente quebra do princípio constitucional da presunção de inocência 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 545): 



    O teor das colaborações prestadas em sede ministerial por Gilberto e Wanderley é esclarecedor e confirma a entrega da propina para a obtenção do habitese referente ao empreendimento objeto deste processo. Ainda que Wanderley não tenha se lembrado com exatidão do valor entregue (estimando algo em torno de R$ 200.000,00), o que é perfeitamente compreensível pelo tempo decorrido e por certamente ter praticado muitos outros atos no interesse da empresa, Gilberto declaro os valores com convicção, de forma condizente com aqueles informados na planilha apreendida. Também confirmaram que o processo se deu perante o DICI-4 e Wanderley foi categórico ao afirmar que o valor da propina foi entregue em espécie a Carlos Augusto. 



    Ainda que nenhum deles tenha sido ouvido em juízo para confirmar o que disseram durante a fase inquisitiva, as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório trouxeram elementos suficientes para corroborar a acusação, esclarecendo, conforme os trechos acima sublinhados, como funcionava o esquema de recebimento de propina para expedição da guia de recolhimento e emissão do “habite-se”, confirmando que ele estava em plena atividade durante o período em que se deu o fato narrado na denúncia e que todos os ora apelantes dele participavam, cada um no exercício de sua função. 



    E não é demais ressaltar que os próprios apelantes Eduardo, Carlos Augusto e Luis Alexandre confirmaram que participavam desse esquema na época do fato narrado na denúncia, tendo o último até mesmo admitido especificamente que as obras da ECON eram protocoladas por Wanderley, que tem vergonha do que fez em relação a este caso, que tinha receio de serem descobertos porque quase nenhuma nota era apresentada e que até ele chegou a receber dinheiro da mão de Wanderley durante o período de 2010 a 2012, muito embora não saiba se foi relativo ao empreendimento aqui tratado. Por outro lado, ainda afirmou que Wanderley fazia o pagamento ao chefe de divisão (que era Carlos Augusto), levando um arquivo contendo o dinheiro da propina. 



    Anoto ainda que a confirmação dos elementos colhidos em fase pré-processual por prova produzida em juízo afasta a fragilidade probatória que as defesas alegam, seja com base na suposta precariedade da prova documental ou porque obtidas informações mediante termo de colaboração. Trata-se, portanto, de caso em que a convicção para a condenação está devidamente fundamentada em conformidade com o que determina o art. 155 do CPP, além de não afrontar o disposto no art. 4º, § 16, III, da Lei 12.850/2013 acerca do uso das declarações do colaborador para proferir sentença condenatória. 



    Enfim, diante do quadro apresentado, as delações feitas perante o Ministério Público, condizentes com a prova documental acostada nos autos e corroboradas, em parte pela prova testemunhal produzida em juízo e, em outra parte, pelos interrogatórios de Eduardo, Carlos Augusto e, sobretudo, de Luis Alexandre, que não deixam de também serem meios de produção de prova, não resta dúvida de que, durante aquele último trimestre do ano de 2010, Carlos Augusto recebeu, de Wanderley, despachante que atuava por determinação de Gilberto, responsável pelo empreendimento da ECON descrito nos autos, o valor de R$ 300.000,00 em espécie, montante que foi dividido com Ronilson, Eduardo e Luíz Alexandre, associados que estavam todos para a prática de crimes de corrupção no âmbito da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no art. 3º, II, da Lei 8.137/1990.



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente